Tribunal: TJES
Processo: 5008556-38.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008556-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TANNA MONTEIRO ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008556-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TANNA MONTEIRO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Ao apresentar suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, sustentando ausência de interesse.

Aponta que a decisão combatida se manifestou unicamente acerca da unificação das penas, detração e fixação do regime fechado para cumprimento.

Destaca que as razões recursais são mera reiteração do petitório apresentado anteriormente à prolação do
decisum
combatido e a respeito do qual o juízo determinou vista do órgão ministerial para manifestação antes de decidir acerca do pleito de fixação de fração mais benéfica para efeitos da progressão.

Analisando detidamente os documentos que constituem o instrumento e também em consulta à integralidade do feito junto ao SEEU entendo que a preliminar merece acolhimento.

Para além da mera reiteração, como apontado pelo Ministério Público em primeiro e segundo graus, há também a ausência de manifestação expressa do juízo acerca da matéria.

Assim, a apreciação do mérito diretamente por esta Corte importaria em verdadeira supressão de instância, o que é veementemente rechaçado tanto por nosso ordenamento jurídico quanto pela jurisprudência pátria.

Pelo exposto, ausente pressuposto de admissibilidade, especificamente do interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

17 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008556-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TANNA MONTEIRO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1.

Ausente o interesse recursal quando a decisão atacada se manifesta quanto à unificação das penas, detração e fixação de regime para cumprimento da pena e a defesa pretende reconhecimento de fração menos gravosa para efeitos de verificação do requisito objetivo para progressão. 2. Recurso não conhecido.

17 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.